Tribunal: TJDFT
Processo: 0700915-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700915-16.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA APELADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A Apelação interposta por Dis Comércio de Eletrodomésticos LTDA (ID 35022726), que não é beneficiário da justiça gratuita, foi instruída com guia de custas referente à Justiça Federal de Primeiro Grau (ID 35022727) e anexo comprovante de pagamento dela, datado de 18/3/2022. Por meio de despacho (ID 35546710), salientei tais considerações e determinei que o Apelante prestasse esclarecimentos em relação à divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação. Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação (ID 35942346). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento dos recursos em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Após, retornem os autos conclusos, para julgamento da Remessa Necessária. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator